Tribunal: TJBA
Processo: 0505547-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505547-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS, RODRIGO ARAUJO LACERDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, LUCAS BRIZACK FILARDI, ANISIO ARAUJO NETO, EDUARDO AGNELO PEREIRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por COREMA contra acórdão que determinou a desocupação de imóvel objeto de contrato de permuta, sob alegação de omissão quanto à análise do abandono de propriedade previsto no art. 1.275, III, do CC, à intimação de terceiro interessado nos termos do art. 675, parágrafo único, do CPC, e à ausência de intimação prévia e pessoal da ré para desocupação. Alegou, ainda, nulidade por indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise dos requisitos do abandono de propriedade e da necessidade de intimação de terceiro interessado; (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia para desocupação comprometeu o contraditório; (iii) verificar se os embargos visam à rediscussão do mérito com finalidade protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito.

A questão da intimação da Caixa Econômica Federal já foi apreciada em múltiplas fases do processo, inclusive por agravo de instrumento, e os documentos apresentados como prova da necessidade de intimação são incompletos ou inelegíveis.

A suposta omissão quanto ao abandono da propriedade foi devidamente enfrentada nos acórdãos anteriores, sendo reconhecida a negligência da embargante em cumprir a obrigação contratual de desocupação.

A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da ré e de necessidade de perícia foi rejeitada por ter sido objeto de ampla análise na apelação, sendo considerada desnecessária a produção da prova pericial.

A reiteração de fundamentos já enfrentados configura tentativa de rediscutir matéria decidida, revelando potencial intuito protelatório.

O julgado embargado está devidamente fundamentado e não apresenta vícios que justifiquem a oposição dos embargos, conforme a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar inconformismo da parte.

A reiteração de fundamentos já apreciados pode evidenciar caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa.

A ausência de vício no julgado impõe a rejeição dos embargos, mesmo quando opostos para fins prequestionadores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 1.026, §§ 2º e 3º; 675, parágrafo único; CC, art. 1.275, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505547-24.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, e como embargados, o ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11